Tribunal: TJSP
Processo: 1029001-15.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Entendimento jurisprudencial do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), que estabelece os critérios de responsabilização do compromissário comprador. Necessidade de comprovação de que (i) o promissário comprador foi imitido na posse e

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Entendimento jurisprudencial do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), que estabelece os critérios de responsabilização do compromissário comprador. Necessidade de comprovação de que (i) o promissário comprador foi imitido na posse e que (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação – Em se tratando de aquisição original de imóvel, diretamente da incorporadora, a instalação da entidade condominial antes da conclusão do imóvel, e entrega definitiva das chaves, acaba por gerar situação de injusta penalização do adquirente, que é compelido ao pagamento das despesas condominiais sem antes ter iniciado a fruição do imóvel – Consigne-se que in casu, o Condomínio cobra despesas condominiais vencidas entre 05.09.2015 a 10.12.2016. Contudo, o condômino (embargante) só veio a receber as chaves do imóvel em 19.12.2016, vale dizer, após o período a que se referem as cobranças feitas pelo condomínio. Inexigibilidade do débito exequendo demonstrada. Precedentes do C. STJ – Sentença reformada – Recurso provido para julgar os embargos à execução procedentes e extinguir a execução.